Tribunal: TJSP
Processo: 2043930-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação do banco executado e homologou os cálculos do perito. Pretensão do exequente agravante de reforma para majorar o valor do crédito exequendo. DESCABIMENTO: A base de cálculo da verba honorária arbitrada na fase de cumprimento de sentença é o valor do débito pendente. No caso, operou-se a preclusão da questão, sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação do banco executado e homologou os cálculos do perito. Pretensão do exequente agravante de reforma para majorar o valor do crédito exequendo. DESCABIMENTO: A base de cálculo da verba honorária arbitrada na fase de cumprimento de sentença é o valor do débito pendente. No caso, operou-se a preclusão da questão, sendo descabida a sua rediscussão (art. 507 do CPC). Não é cabível a modificação do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.